Tribunal: TJMT
Processo: 1022319-64.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022319-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTANA DA SILVA (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELO RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – DESNECESSIDADE DE PAD – OITIVA DO REEDUCANDO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA RE 972.598 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada na repercussão geral em recurso extraordinário 972.598/RS, é desnecessário prévio procedimento administrativo disciplinar, para apurar a prática de falta grave durante a execução da pena, quando o reeducando é ouvido em audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Douglas Santana da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 0003193.23.2015.8.11.0064, que reconheceu a existência de falta grave e regrediu o agravante para o regime fechado, bem como alterou a data-base para a progressão de regime para a da prática do último delito em que foi condenado.

Nas razões recursais, a defesa

pleiteia a nulidade da decisão que regrediu o recuperando sem que houvesse instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração da suposta falta grave, ou a suspensão do
decisum
até o julgamento do RE 776.823, restabelecendo a data-base anterior para fins dos benefícios executivos (Id. 63931969).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 63931967).

Em juízo de retratação, a decisão refutada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 63931966).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66082973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que
Douglas Santana da Silva
cumpre a pena privativa de liberdade no total de 20 anos e 11 meses de reclusão – processo executivo de pena n. 0003193.23.2015.8.11.0064.

Ocorre que durante o cumprimento da pena, em regime semiaberto, o reeducando supostamente praticou crime doloso, que foi devidamente apurado no processo n. 2129-75.2019.811.0051, no qual foi condenado e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em decorrência disso, no dia 14.9.2020, foi realizada audiência de justificação e o Juízo de origem reconheceu a prática de falta grave, regredindo o apenado de regime definitivamente, e, como consequência, alterou a data-base para fins de progressão de regime.

Oportuno trazer os seguintes trechos da decisão combatida:

“(...) O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. De tal modo, considerando que o recuperando foi denunciado pelo cometimento de novo crime doloso que responde nos autos de nº 2129-75.2019.811.0051, onde foi condenado, porém lhe foi concedido de recorrer em liberdade. Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o recuperando descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em ‘não praticar crime doloso’. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exigem a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual transito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823. Posto isso, DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime de DOUGLAS SANTANA DA SILVA que passará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO (...)”
– Id. 63931970, p. 2.

A defesa argumenta em suas razões recursais que a decisão violou o disposto na Súmula 533 do STJ, uma vez que não houve a instauração de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD), aduzindo ainda que o recente entendimento da Suprema Corte (RE 972.598) não se aplica ao presente caso em razão de os fatos em comento serem anteriores a referida decisão, de modo que a nova interpretação não pode retroagir para prejudicar o agravante.

Ademais, sustenta que, em virtude de ter sido determinada a suspensão da execução provisória da pena, referente ao delito considerado como falta grave, e ausente o trânsito em julgado da decisão, não há como incidir os efeitos da regressão de regime.

No entanto, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Não obstante o entendimento que me aliava, com amparo na Súmula
533 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que se deve observar a nova orientação trazida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, conforme consta do RE 972.598/RS.

O referido entendimento sumulado pela Corte Superior é que
“para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.

Todavia, a
Suprema Corte, em 4 de maio de 2020, por maioria, apreciando o tema 941 em repercussão geral no recurso extraordinário 972.598/RS, de relatoria do Min. Roberto Barroso,

pacificou o entendimento que, em caso de falta grave, o PAD pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o Juízo da Execução Penal, firmando a seguinte tese,
ipsis litteris
:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

Importante trazer os argumentos bem delineados pelo ministro relator do aludido
decisum
, a fim de amparar a tese da desnecessidade de PAD:

“(...) 7. Esse entendimento se sustenta no fato de que, no sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo. Esta a razão pela qual a decisão administrativa sempre pode ser revista judicialmente, prevalecendo, sempre, a decisão judicial sobre a administrativa.

8. Além disso, entendo que o art. 59 da Lei de Execuções Penais, ao exigir a instauração de um processo administrativo disciplinar, pretendeu obstar a arbitrária imposição de sanções pela autoridade administrativa, sem que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não se extrai desse dispositivo uma vedação a que a apuração da falta grave se dê em juízo, com a observância dessas garantias.

9. É de se ressaltar que na audiência de justificação, não há impedimento de que o apenado junte documentos e arrole testemunhas, exercendo assim de forma plena o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

10. Por outro lado, em uma estrutura congestionada como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos ou da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo superior à condenação.

11. De modo que a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal, não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. (...)”.

Impende consignar que a Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e enseja a regressão do regime de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 52, c/c o artigo 118, inciso I, da LEP.

Diante de tais considerações, não observo qualquer irregularidade no caso em apreço, uma vez que o magistrado de origem realizou audiência de justificação, na qual foi reconhecida a prática de falta grave (fato definido como crime doloso), assegurando-se ao reeducando/agravante o contraditório e a ampla defesa, tornando, assim, dispensável a instauração de PAD.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Na hipótese em apreço, escorreita a conclusão alcançada pelo d. juízo das execuções penais, uma vez que, verificado o descumprimento das condições anteriormente impostas para o regime intermediário e o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 118, inc. I da LEP, impôs a regressão para o regime fechado.

Ademais, descabida a pretensão em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco.”
(TJMT, N.U 1012059-25.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29.7.2020, Publicado no DJe 04.8.2020).

Ademais, ao reverso do que sustenta a defesa, a falta grave, nessa hipótese, configura-se com o cometimento do delito, de modo que é prescindível o trânsito o julgado da condenação.

A questão em enfoque foi exaustivamente debatida no Tribunal Superior, no Recurso Especial 1336561/RS, que, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de ser dispensável o trânsito em julgado da sentença condenatória,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 2. Recurso especial representativo de controvérsia provido para afastar a nulidade proclamada e reconhecer a prática de falta grave independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”
(STJ, REsp 1336561/RS, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, Rel.ª p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.9.2013, DJe 1.4.2014).

Inclusive a matéria foi sedimentada naquela Corte, consoante expõe a Súmula 526 do STJ:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Importante salientar que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que a suspensão da execução provisória da pena, nos autos da ação penal relativa à prática de novo delito durante o cumprimento de pena, não afasta as medidas a serem aplicadas na seara da execução penal, vale dizer, a prática de qualquer conduta incompatível com a permanência no gozo de benefício do regime semiaberto - na hipótese, a prática de fato tipificado como crime -, implica, evidentemente, em regressão de regime, mormente diante da independência entre as esferas da execução penal e da ação penal, pois uma está voltada à apuração da conduta delitiva imputada ao acusado, enquanto que a outra se destina à condução das questões que envolvem o cumprimento das penas impostas e a assimilação da reprovação da conduta praticada.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021